Tribunal: TJPA
Processo: 0010370-17.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010370-17.2016.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CLEMENCIA MARIA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARA JUNTADA TARDIA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MODULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A sentença declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado por ausência de comprovação da contratação válida, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco alegou a validade dos contratos e a prescrição parcial das parcelas, pugnando pela reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão para a juntada dos contratos em sede recursal, impedindo a comprovação da validade da relação jurídica; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, à luz da modulação dos efeitos do precedente do STJ sobre a necessidade de demonstração de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede a juntada de documentos que não se qualificam como novos, nos termos do art. 435 do CPC, quando a parte teve oportunidade anterior de apresentá-los e não o fez. No caso, o banco deixou de juntar os supostos contratos na contestação, não se desincumbindo do ônus da prova, o que justifica a manutenção da nulidade da relação contratual.

A jurisprudência do STJ exige, para descontos anteriores a 30/03/2021, a comprovação de má-fé para a repetição do indébito em dobro, sendo que, no caso concreto, tal má-fé não foi demonstrada de forma cabal, embora a cobrança indevida e a conduta negligente do banco estejam comprovadas.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é mantida, em razão da falha na prestação do serviço e da ausência de comprovação da contratação, o que configura violação à boa-fé objetiva e aos direitos do consumidor.

O recurso deve ser parcialmente provido apenas para afastar a devolução em dobro e determinar a restituição simples dos valores descontados, com correção monetária e juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos em sede recursal que não configurem prova nova é vedada por preclusão consumativa, nos termos do art. 435 do CPC.

Em caso de cobrança indevida anterior a 30/03/2021, a repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

A ausência de comprovação de contratação válida autoriza a declaração de nulidade do negócio jurídico e enseja o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 435; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 11/11/2024; TJ-AM, RI 0600500-57.2022.8.04.3300, rel. Lídia de Abreu Carvalho Frota, j. 30/05/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e prover, parcialmente, o presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0010370-17.2016.8.14.0065

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADA: CLEMENCIA MARIA DE SOUZA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de ID nº 17580722, de lavra da Exma. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que, em sede de relatoria originária, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante.

A referida decisão monocrática manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo discutidos, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O fundamento central da decisão agravada foi o reconhecimento da preclusão consumativa para a juntada de documentos (cópias dos contratos) em sede recursal, por não se tratar de prova nova, nos termos do art. 435 do CPC, uma vez que o banco, devidamente citado, teve a oportunidade de produzi-los com a contestação, mas não o fez.

Em suas razões recursais (ID nº 17972328), o Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática. Reitera a tese da validade dos contratos, alegando que foram devidamente assinados pela Agravada. Suscita, como matéria preliminar, a prescrição de parte das parcelas cuja restituição se pleiteia. No mérito, pugna pelo afastamento da condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé e pela necessidade de modulação dos efeitos de precedente do STJ, e, subsidiariamente, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Regularmente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID nº 18490106), pugnando pela rejeição da preliminar de prescrição e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que o Agravante apenas reitera as teses do apelo, sem atacar especificamente o fundamento da preclusão.

Os autos vieram-me redistribuídos em razão da aposentadoria da Relatora originária.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a esta Turma pelo Agravo Interno cinge-se a dois pontos principais: (i) a correção da decisão monocrática ao manter a sentença que reconheceu a fraude e a preclusão da prova documental; e (ii) a legalidade da condenação à restituição em dobro dos valores descontados.

Inicialmente, convém lembrar que
o Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige do julgador que reformule a decisão com outras palavras quando a parte agravante não apresenta nenhum argumento novo, apto a infirmar os fundamentos já expostos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016) [...] (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Dito isso, passo ao exame da insurgência.

1. Da Manutenção da Nulidade do Contrato e dos Danos Morais

Neste ponto, a decisão monocrática não merece reparos. O fundamento central que manteve a procedência dos pedidos da autora foi o reconhecimento da
preclusão consumativa
para a juntada, pelo banco, dos supostos contratos em sede de apelação.

A instituição financeira, quando da apresentação de sua contestação, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, qual seja, a existência de uma relação jurídica válida. A posterior juntada de documentos, que não se caracterizam como novos na acepção do art. 435 do CPC, foi corretamente obstada.

Assim, à míngua de provas da regularidade da contratação, a manutenção da sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe, não havendo
error in judicando
na decisão agravada quanto a este aspecto.

Acresço apenas que a jurisprudência encampa o sentido externado na decisão monocrática ora recorrida. É ver:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA E NÃO AUTORIZADA DE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
CONTRATO JUNTADO SOMENTE NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O cerne da questão diz respeito à legitimidade da cobrança de cesta de serviços pela instituição bancária. Envolvendo a lide relação de consumo, correta a inversão do ônus de prova, como regra de julgamento, para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, que é parte manifestamente hipossuficiente da relação jurídica, litigando com uma das maiores instituições financeiras do país, na forma do artigo 6º inciso VIII do CDC. No entanto, a instituição financeira apenas apresentou contrato assinado pelo consumidor em suas razões recursais. Entretanto, não há como acolher a juntada de documentos após a prolação da sentença a quo e em sede recursal. Não há falar em aplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno. Assim, ante a ocorrência da preclusão temporal, não acolho a juntada do contrato. A reiteração de descontos de valores a título de tarifa de pacote de serviços bancários não é engano justificável. Ilegítima a cobrança, devem os valores serem restituídos em dobro, na forma do artigo 42 do CDC. Manutenção da sentença é medida que se impõe. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, conforme o art . 55 da lei nº 9.099/95.

(TJ-AM - RI: 06005005720228043300 Caapiranga, Relator.: Lídia de Abreu Carvalho Frota, Data de Julgamento: 30/05/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/05/2023)

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO NO QUANTUM DE R$ 5.000,00. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que reconheceu o pagamento em dobro do indébito, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e minorou o valor fixado para R$ 5.000,00. O agravante defende a validade do contrato de empréstimo consignado, impugna as condenações por dano material e moral, e requer a compensação dos créditos alegadamente sacados pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais discutidas são:

(i) a validade da contratação do empréstimo consignado;

(ii) a aplicação da repetição de indébito em dobro;

(iii) o quantum da indenização por danos morais; e

(iv) a possibilidade de compensação dos valores supostamente sacados pela agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contrato de empréstimo consignado regularmente firmado com a parte agravada. A mera apresentação de telas internas do sistema bancário não é suficiente para comprovar a validade da contratação, especialmente em ações consumeristas, onde se aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII do CDC).

Em relação à repetição de indébito, é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. A falta de comprovação da regularidade do contrato configura má-fé, justificando a repetição do valor indevido em dobro.

Quanto à indenização por danos morais, a decisão monocrática reduziu o quantum para R$ 5.000,00, valor razoável e proporcional, alinhado com os precedentes deste Tribunal em casos análogos.

O pedido de compensação de valores não prospera, uma vez que o banco não apresentou documentos suficientes que comprovem saques autorizados pela agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

Em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, cabe à instituição financeira comprovar a existência de contrato válido, sob pena de responder por cobrança indevida e seus efeitos.

A repetição de indébito em dobro é devida quando configurada a má-fé na cobrança de quantias indevidas, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A fixação de indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo R$ 5.000,00 valor adequado a ser mantido no caso concreto.

A compensação de valores alegadamente sacados pelo consumidor somente é possível mediante prova documental robusta, o que não ocorreu no presente caso.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJPA, AC nº 0800461-79.2018 .8.14.0021, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 12/04/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004923120198140097 25145375, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

2. Da Repetição do Indébito e a Modulação de Efeitos do Precedente do STJ

Todavia, no que tange à forma de restituição dos valores, assiste parcial razão ao Agravante.

A sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, determinou a devolução em dobro do indébito, com base no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema sofreu relevante evolução. No julgamento de Embargos de Divergência (
EAREsp 676.608/RS
), a Corte Especial pacificou a tese de que a restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo consumidor é cabível sempre que a cobrança se der de forma contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva (dolo ou culpa).

Entretanto, ciente do impacto da alteração de seu entendimento, o próprio STJ, em ato de responsabilidade e segurança jurídica, decidiu
modular os efeitos
dessa nova orientação. Ficou estabelecido que a tese da desnecessidade de comprovação do elemento volitivo subjetivo aplica-se tão somente às cobranças efetuadas
após a data de publicação do acórdão paradigma, que ocorreu em 30 de março de 2021.

No caso dos autos, verifica-se que todos os descontos indevidos nos proventos da Agravada ocorreram em período anterior a 30/03/2021. Desse modo, aplica-se a jurisprudência vigente à época dos fatos, a qual condicionava a devolução em dobro à efetiva demonstração de má-fé (dolo ou culpa grave) por parte do fornecedor, o que não restou cabalmente comprovado nos autos, embora a conduta negligente e a cobrança indevida sejam incontroversas.

Portanto, a condenação deve ser ajustada para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma
simples
, acrescida de correção monetária e juros legais.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e dou-lhe parcial provimento
, para, reformando pontualmente a decisão monocrática e, por conseguinte, a sentença de primeiro grau, afastar a condenação à restituição em dobro do indébito, determinando que a devolução dos valores descontados da Agravada seja feita de
forma simples
.

Ficam mantidos todos os demais termos da sentença, inclusive a declaração de nulidade dos contratos e a condenação por danos morais.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025